Tribunal: STF
Processo: RE 142466
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-02
Data de publicação: 1992-06-02

Ementa:
Agravo regimental: fundamentação desfocada, dirigida  contra
decisão formal e substancialmente diversa,  que  equivale  a  recurso
inepto, por ausência de razoes do pedido de reconsideração ou reforma
da decisão agravada: não conhecimento.